Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. VALOR DESPROCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA. ORIGEM DO CONSUMO ATRIBUÍVEL À TERCEIRO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDOS. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – A apuração unilateral de débitos pretéritos pela concessionária de serviço de fornecimento de água, atribuíveis a terceiros e parcialmente imputados à autora, sem correlação com a média de consumo desta, é causa suficiente à declaração de inexistência do débito dela exigido. Protestados os títulos, o ato se mostra indevido, legitimando o ressarcimento dos valores dispendidos com o serviço prestado pelo cartório extrajudicial e atraindo o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, in re ipsa.
2 – O valor fixado a título de dano moral, no caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao propósito sancionador da reprimenda, desestimulando que a conduta lesiva seja reiterada pela apelante.
3 – Negado provimento ao recurso.